Tribunal: TJBA
Processo: 8042156-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042156-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES AZEVEDO DE SANTANA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ART. 3º, §3º, DECRETO ESTADUAL Nº 9.388/2005. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, §4º, LEI FEDERAL Nº 8.112/90. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professor estadual aprovado em concurso público para cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, convocado para curso de formação. 2. Pedido de afastamento remunerado do cargo atual, assegurando direitos e vantagens do cargo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se persiste amparo legal para concessão de licença remunerada durante curso de formação; e (ii) estabelecer se é possível aplicar analogia diante da lacuna normativa na Lei Orgânica da Polícia Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º, §3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 assegura ao servidor a opção pela remuneração do cargo efetivo ou bolsa-auxílio durante curso de formação, com manutenção dos direitos do cargo de origem. 4. A Lei Estadual nº 11.370/2009 não revogou expressamente tal dispositivo, limitando-se a não disciplinar a matéria, o que configura lacuna normativa. 5. Aplica-se, por analogia, o art. 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que admite afastamento para curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, mesmo em estágio probatório. 6. A frequência ao curso é etapa obrigatória do concurso, não podendo ser obstada por ausência de norma específica, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e ao direito de acesso a cargos públicos. 7. A remuneração do cargo atual é incompatível com a percepção simultânea da bolsa-auxílio, devendo o impetrante optar por uma delas. 8. Jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece direito líquido e certo de militares à agregação para participação em curso de formação, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que defira o afastamento do impetrante, com manutenção da remuneração do cargo de origem, para participação no curso de formação, sob pena de multa mensal equivalente ao último provento. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual aprovado em concurso para outro cargo tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação, mediante opção entre remuneração e bolsa-auxílio. 2. A ausência de norma específica não afasta o direito, aplicando-se analogia com o art. 20, §4º, da Lei 8.112/90. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042156-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MOISES AZEVEDO DE SANTANA e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .